Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603479-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/08/2023
Número: 0603479-30.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - GERSON JOSE FERREIRA -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GERSON JOSE FERREIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
GERSON JOSE FERREIRA (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43696679
25/08/2023
15:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.319

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603479-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GERSON JOSE FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: GERSON JOSE FERREIRA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL. CESSÃO DE
VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO.
BEM NÃO CONSTANTE DO PATRIMONIO
DECLARADO NO REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . A U S Ê N C I A D E
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
CARACTERIZAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR
MÓDICO.APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
D A
R A Z O A B I L I A D E
E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO A
ERÁRIO.

1. A propriedade de veículo não
declarado no Registro de Candidatura,
lançado na prestação de contas como
recurso estimável em dinheiro, sem a
comprovação da propriedade, afronta à
regra disposta no artigo 25, § 2º da
Resolução 23.607/2019.

2. A irregularidade na comprovação da
propriedade de veículo cedido para uso
em campanha, configura a utilização de
Num. 43696679 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515270852900000042656731
Número do documento: 23082515270852900000042656731
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:38:26

recursos de origem não identificada,
implicando, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, no
recolhimento ao Tesouro Nacional.
Precedentes.

3. Conforme entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral, a irregularidade que,
em valores absolutos é inferior a R$
1.064,00, por si só não conduz a
desaprovação das contas, e comporta a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
razoabilidade e proporcionalidade, para
aprovação das contas com ressalvas.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento ao erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por GERSON JOSÉ
FERREIRA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher
Brasileira PMB, nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as
contas finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro
candidato ou partido político, conforme certidão.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo
exame das contas emitiu parecer conclusivo, ID 43603810, manifestando-se pelo
Num. 43696679 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515270852900000042656731
Número do documento: 23082515270852900000042656731
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:38:26

julgamento das contas como NÃO PRESTADAS, em razão da ausência de apresentação
de mandato para a constituição de advogado/a, e alternativamente, caso superada esta
irregularidade, pela APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas em razão da
irregularidade apontada no item 5.1 de seu parecer (declaração de recursos próprios
estimáveis em dinheiro que não integram o patrimônio declarado pelo candidato).

Citado, tempestivamente o candidato juntou aos autos procuração
devidamente assinada, e manifestou sua concordância com a aprovação das contas com
ressalvas.

Seguiram os autos para a D. Procuradoria Regional Eleitoral, que em seu
parecer, consignou que a irregularidade decorrente da ausência de comprovante de
propriedade do bem pelo prestador representa 20% dos gastos de campanha, razão pela
qual entende que as contas devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74, III, da Res.
TSE n° 23.607/2019.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por GERSON JOSÉ
FERREIRA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher
Brasileira PMB, nas Eleições de 2022.

Para realização de sua campanha o candidato utilizou a quantia de R$
1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), sendo:

Num. 43696679 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515270852900000042656731
Número do documento: 23082515270852900000042656731
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:38:26

G
G
Recursos financeiros repassados pela Direção Estadual do Partido – R$ 1.000,00;
Doações estimáveis em dinheiro pelo prestador de contas – R$ 250,00 (cessão de veículo
do próprio prestador de contas para a campanha eleitoral, cujo valor foi lançado no SPCE
Web.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, apontou a
ocorrência de duas irregularidades:

1. Ausência de instrumento de mandato para constituição de
advogada/o outorgado pelo prestador de contas.

2. Recebimento de recurso de origem não identificada, relativo a
doação estimável em dinheiro, relativa a cessão de uso de veículo sem
a comprovação da propriedade.

Citado pessoalmente para regularizar sua representação processual, o
prestador fez juntar aos autos instrumento de mandato devidamente assinado (ID
43611288).

Contudo, deixou o prestador de se manifestar quanto a irregularidade relativa
à cessão de uso de veículo sem a devida comprovação da propriedade.

Em sua manifestação a Procuradoria Regional Eleitoral, asseverou que não
houve comprovação da propriedade do veículo doado para utilização na campanha, e
que, o valor da irregularidade representa 20% das despesas de campanha, sendo
portanto o caso de desaprovação das contas nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n°
23.607/2019.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise da irregularidade remanescente.

O item 5 do Parecer Conclusivo exarado pela unidade técnica apontou que:

5. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART. 32 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019)

5.1 Os recursos próprios estimáveis em dinheiro abaixo relacionados não
integram o patrimônio declarado pelo candidato por ocasião do registro da sua
candidatura, contrariando o art. 25, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que
pode caracterizar omissão de movimentação financeira:

Num. 43696679 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515270852900000042656731
Número do documento: 23082515270852900000042656731
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:38:26

A irregularidade apontada no ítem 5 do Parecer Conclusivo consiste,
portando, no registro, na prestação de contas do candidato, da doação estimável do
veículo FIAT IDEA 2011 de placas ARL 5813. Para comprovação da doação o candidato
anexou Termo de cessão sobre uso de veículo (ID 43346813) contudo, deixou de anexar
o respectivo comprovante de propriedade do bem.

O parecer conclusivo apontou ainda que o veículo doado para uso em
campanha não consta no registro de candidatura do candidato, no rol de bens que
compõem o patrimônio do candidato.

Intimado, o candidato deixou de apresentar o certificado de propriedade do
bem.

Sobre as cessões temporárias de bens para campanha, o artigo 21, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação de
propriedade dos bens cedidos temporariamente à campanha:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por
pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de
suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu
patrimônio.

(...)

§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem
ser utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado que já
integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro
da respectiva candidatura.

A ausência de comprovação da propriedade do veículo compromete a
regularidade das contas e caracteriza o recebimento de recursos de origem não
identificada, conforme entendimento sedimentado nesta Corte.

Neste sentido anote-se recente julgado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO.
PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. DESPESA. NOTA
FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO. EXTRATO
ELETRÔNICO. RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESA. COMBUSTÍVEL. VEÍCULO. NÃO REGISTRADO. USO
INDEVIDO. FEFC. ARRECADAÇÃO. RECURSOS ESTIMÁVEIS E
PELA INTERNET. EMISSÃO. RECIBO. NECESSIDADE. OMISSÃO.
RECEITA E DESPESA. PRESTAÇÃO PARCIAL.
IRREGULARIDADE. VALOR PERCENTUAL. DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
Num. 43696679 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515270852900000042656731
Número do documento: 23082515270852900000042656731
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:38:26

RESSALVA. DEVOLUÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO
NACIONAL.

1 – Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o
registro de cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de
que o cedente é o proprietário do bem, impondo–se a determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 133, Data 13/07/2023)

No caso destes autos, a irregularidade corresponde a importância de R$
250,00, que deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º,
inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Contudo, muito embora a Procuradoria Regional Eleitoral tenha se
manifestado pela DESAPROVAÇÃO das contas, em vista de que a irregularidade em
questão representa 20% das despesas contratadas, em termos absolutos o valor de R$
250,00 pode ser considerado diminuto, nos termos do entendimento firmado pelo C.
Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual “o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs –
R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas”.(TSE, AgRg no REspE nº
060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021, não destacado no original).

Em conclusão, as contas do candidato devem ser aprovadas com ressalvas,
com a determinação de devolução da importância de R$ 250,00 ao erário, na forma do
art. 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por GERSON
JOSÉ FERREIRA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da
Mulher Brasileira PMB, nas Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução
TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais), na forma do art. 32 da Resolução TSE
Num. 43696679 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515270852900000042656731
Número do documento: 23082515270852900000042656731
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:38:26

n.23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603479-30.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
GERSON JOSE FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: GERSON JOSE FERREIRA - Advogado
do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43696679 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515270852900000042656731
Número do documento: 23082515270852900000042656731
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:38:26